Tribunal: CARF
Processo: 19647.004712/2005-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004712/2005-43
ACÓRDÃO
1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELASA CELULAR SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE
CRÉDITO.
PREJUDICIALIDADE
COM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
CORRELATO.
É hígida a homologação parcial de Declarações de Compensação quando o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ encontra-se limitado ao montante
definitivamente reconhecido em processo administrativo fiscal correlato,
cuja decisão transitou em julgado na esfera administrativa, não sendo
possível rediscutir, no âmbito do processo de compensação, o quantum do
crédito apurado.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA DE MORA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN não afasta a
incidência da multa de mora e dos juros sobre débitos compensados após
o vencimento, os quais possuem natureza moratória, devendo a extinção
parcial do crédito tributário observar a regra legal de imputação
proporcional entre principal e acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004712/2005-43
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte TIM NORDESTE S/A, na
qualidade de sucessora da TELASA CELULAR S/A, contra o Acórdão no 11.28.127 (Fls. 174-179)
proferido pela Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(DRJ/REC), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da empresa.
O presente feito tem origem na Declaração de Compensação (DCOMP) inicial (no
06318.96796.201203.1.3.02 0642), transmitida pela TELASA CELULAR S/A em 12/12/2003, e nas
DCOMPs subsequentes transmitidas em 20/12/2003 (Fls. 5-38), nas quais o contribuinte informou
possuir um crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao
ano-calendário de 2000 (Exercício 2001), no valor original de R$ 1.871.152,71. Este crédito foi
utilizado para compensar diversos débitos de IRPJ (código 2362 - Estimativa Mensal) relativos ao
ano-calendário 2001, com vencimentos ocorridos entre fevereiro e dezembro de 2001.
Em decorrência de diligências fiscais iniciadas por Mandados de Procedimento
Fiscal (MPF’s) e culminadas no Relatório de Informação Fiscal (RIF), datado de 08/03/2007 (Fls. 41-
50, 154-160), a fiscalização procedeu à análise do crédito declarado. O RIF detalha as análises
realizadas nos livros Diários, Razões, Balancetes e LALURs da empresa, bem como nas Declarações
de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF).
A Fiscalização concluiu pela existência de um direito creditório significativamente
menor do que o pleiteado, reconhecendo apenas o valor original de R$ 949.057,58 (Fls. 42, 113,
155). A diferença de R$ 922.095,12 (R$ 1.871.152,70 - R$ 949.057,58) foi glosada no
Demonstrativo de Apuração do IRPJ (Fls. 44, 113, 157), tendo como base ajustes no Lucro Real,
incluindo a glosa de amortização de ágio e exclusões indevidas (Fls. 48-50).
Em 08 de março de 2007, foi proferido o Despacho Decisório (Fl. 51), que,
concordando com o RIF, homologou parcialmente as compensações efetuadas até o limite do
crédito apurado (R$ 949.057,58) e determinou a cobrança dos débitos cujas compensações foram
consideradas indevidas pela insuficiência de crédito.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004712/2005-43
3
A Recorrente, TIM NORDESTE S/A, sucessora por incorporação (a TELASA foi
incorporada pela TELPE CELULAR S.A. em 30/01/2004, a qual mudou o nome para TIM NORDESTE
TELECOMUNICAÇÕES S.A.; esta, por sua vez, foi incorporada pela MAXITEL S.A. em 30/06/2006,
que alterou o nome para TIM NORDESTE S/A, conforme Fls. 100-106 e 231-239), apresentou
Manifestação de Inconformidade em 27/04/2007 (Fls. 58-69), argumentando, em suma, que: (a) a
apresentação da DCOMP configuraria denúncia espontânea (art. 138 do CTN), afastando a
incidência de multa de mora; (b) o procedimento de imputação proporcional de principal e multa
era ilegal; e (c) o despacho decisório era fruto de uma indevida revisão de lançamento, em
violação aos artigos 145, 146 e 149 do CTN, por aumentar a exigência total de crédito tributário.
Em 13/11/2009, a DRJ/REC proferiu o Acórdão no 11.28.127 (Fls. 174-179), que
negou provimento à Manifestação de Inconformidade. A DRJ sustentou a legalidade da incidência
da multa de mora e dos juros sobre os débitos compensados após o vencimento, mesmo em caso
de espontaneidade, em face do disposto no artigo 61 da Lei no 9.430/96 e nas Instruções
Normativas correlatas à compensação, afastando a aplicação do artigo 138 do CTN para as multas
moratórias. Manteve também a imputação proporcional dos acréscimos legais, conforme a
legislação de regência. Por fim, rejeitou a tese de ilegalidade na revisão do lançamento.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (Fls. 191-203), reiterando integralmente
os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Em 03 de março de 2015, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
por meio da Resolução no 1302-000.362 (Fls. 226-228), converteu o julgamento em diligência. A
diligência tinha como objetivo aguardar o trânsito em julgado do Processo no 19647.009690/2006-
99, cuja matéria (direito à amortização do ágio) era prejudicial à definição do valor final do crédito
de Saldo Negativo de IRPJ em discussão neste feito.
O Despacho no 7.705/2023/RENDAPJ DEVAT SRRF07 RFB (Fls. 258-259), datado de
05/09/2023, informou o cumprimento da diligência, atestando que o Processo no
19647.009690/2006-99 transitou em julgado na esfera administrativa em 01/07/2019, com
decisões desfavoráveis ao contribuinte, e que os débitos apurados naqueles autos foram inscritos
em dívida ativa. Com isso, os presentes autos retornam a esta Corte para julgamento do mérito
recursal remanescente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece. A presente análise foca nos pontos centrais de inconformidade
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004712/2005-43
4
da Recorrente, a saber: (1) a insuficiência do crédito reconhecido (mérito do crédito), (2) o
afastamento da multa de mora com base na denúncia espontânea, e (3) a legalidade da imputação
proporcional dos pagamentos.
DA ANÁLISE DO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ (ANO-CALENDÁRIO 2000)
O cerne da homologação parcial reside na redução do crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário 2000 de R$ 1.871.152,71 para R$ 949.057,58, conforme demonstrativos da
Fiscalização (Fls. 44-50, 157-160). A diferença glosada está vinculada a ajustes efetuados no Lucro
Real apurado, em especial a glosa de despesas não dedutíveis por amortização de ágio e outras
exclusões.
Conforme exaustivamente reportado nos autos, a discussão de fundo sobre a
legalidade dos lançamentos e ajustes que impactaram o cálculo do Saldo Negativo de IRPJ de 2000
foi objeto do processo administrativo no 19647.009690/2006-99. A Resolução no 1302-000.362
deste Conselho (Fls. 226-228) já reconheceu a relação de prejudicialidade entre os feitos e
determinou a diligência para se aguardar a conclusão definitiva daquele processo.
O Despacho mais recente (Fls. 258-259) atesta que o processo no
19647.009690/2006-99 transitou em julgado administrativamente em 01/07/2019, sendo as
decisões desfavoráveis ao contribuinte.
Considerando que a matéria de fundo (a validade da glosa fiscal que culminou na
redução do Saldo Negativo de IRPJ) foi definitivamente resolvida em sede administrativa,
mantendo os ajustes promovidos pela Fiscalização, não cabe a esta instância revisora reabrir a
discussão sobre o quantum do crédito para fins de compensação, estando este vinculado ao
montante remanescente reconhecido de R$ 949.057,58.
Portanto, é imperativo que o julgamento do presente recurso de compensação se
baseie no valor do crédito definitivamente apurado pela Administração Tributária, no total de
R$949.057,58 (valor original), ratificando-se a correção material da homologação parcial no que
tange à insuficiência do crédito declarado originalmente.
DA TESE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E DA INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA
A Recorrente insiste na aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN)
para afastar a multa de mora incidente sobre os débitos compensados, alegando que a entrega
das DCOMPs em dezembro de 2003, antes de qualquer procedimento fiscalizatório relacionado
aos débitos de Estimativa Mensal de IRPJ de 2001, configura denúncia espontânea.
O artigo 138 do CTN estabelece que a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Este
dispositivo legal tem o condão de afastar as penalidades que decorrem de infração à legislação
tributária, ou seja, as multas punitivas (multas de ofício).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004712/2005-43
5
Entretanto, é fundamental diferenciar a natureza jurídica da multa de mora daquela
da multa de ofício. A multa de ofício possui caráter punitivo, visando reprimir o descumprimento
de uma obrigação tributária (principal ou acessória). A multa de mora, por sua vez, juntamente
com os juros, tem natureza indenizatória e moratória, objetivando recompor o erário pelo atraso
no recolhimento do crédito tributário.
A legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal,
notadamente o artigo 61 da Lei no 9.430/96, estabelece claramente que os débitos não pagos nos
prazos previstos serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% ao dia, limitada a
20%, e juros de mora (taxa SELIC).
A Lei no 9.430/96, em seu texto legal, não prevê exceção para o afastamento da
multa de mora na hipótese de pagamento (ou compensação) espontâneo após o vencimento. O
artigo 138 do CTN exige que o contribuinte, ao denunciar espontaneamente a infração, efetue o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Ao não mencionar a multa de mora no
dispositivo do CTN, a parte recorrente interpreta que esta estaria automaticamente afastada.
Contudo, a interpretação consolidada na esfera administrativa e, por imposição
legal (Art. 36 da Lei no 11.941/2009, que alterou o Art. 26-A do Decreto no 70.235/72, limitando a
atuação administrativa), é no sentido de que a denúncia espontânea afasta as multas punitivas (de
ofício), mas não a multa de mora, cuja exigência decorre de norma específica que regula os
acréscimos legais por atraso no recolhimento.
No caso vertente, as DCOMPs foram apresentadas em dezembro de 2003,
compensando débitos de Estimativas Mensais de IRPJ (código 2362) que venceram ao longo de
2001. Uma vez que a compensação (modalidade de extinção do crédito tributário) ocorreu após o
vencimento, a incidência da multa de mora e dos juros é obrigatória até a data da transmissão das
declarações, conforme determina a legislação de regência, o que foi corretamente aplicado pela
Fiscalização.
Ademais, a Recorrente, ao preencher as DCOMPs, informou os débitos de IRPJ em
seu valor principal, com multa e juros zerados (Fls. 7, 11, 15, 19, 23, 29, 33), embora os débitos
estivessem manifestamente vencidos. A ausência de autuação prévia relativa a esses débitos
apenas reforça a característica de espontaneidade da compensação, mas não suprime o dever
legal de pagar os acréscimos moratórios devidos em virtude do tempo de atraso.
Portanto, as razões da DRJ, ao confirmar a incidência da multa de mora, encontram
respaldo na legislação tributária aplicável aos tributos federais, não havendo que se falar em
ilegalidade ou violação ao artigo 138 do CTN.
DA LEGALIDADE DA IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL
A Recorrente também questiona a metodologia de imputação proporcional adotada
pela Fiscalização. Segundo a empresa, a autoridade fiscal teria alterado a natureza do pagamento,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004712/2005-43
6
convertendo parte do valor que deveria quitar o principal em pagamento da multa de mora,
procedimento que a Recorrente classifica como ilegal e mais oneroso (Fls. 63-66, 197-200).
O procedimento de compensação de débitos vencidos pressupõe que o crédito
tributário a ser extinto seja composto pelo valor principal, somado aos juros e à multa de mora
devidos até a data da efetiva compensação. A legislação infraconstitucional estabeleceu a regra de
imputação proporcional quando o crédito apresentado não é suficiente para cobrir integralmente
o débito, incluindo seus acréscimos.
A Instrução Normativa SRF no 210, de 2002, vigente à época da DCOMP, e seus atos
subsequentes, como a IN SRF no 460, de 2004, e a IN SRF no 900, de 2008 (citadas no Acórdão da
DRJ), preveem que a compensação de tributo ou contribuição será acompanhada, na mesma
proporção, dos correspondentes acréscimos legais.
Isso significa que, se a compensação for parcial, o crédito (devidamente atualizado)
é distribuído proporcionalmente entre o principal, a multa de mora e os juros moratórios que
compõem o débito total. Esta regra visa garantir a extinção equilibrada de todos os componentes
do crédito tributário, conforme previsto na legislação.
O argumento da Recorrente de que seu intuito era quitar apenas o principal,
zerando os campos de multa e juros nas DCOMPs, não tem o condão de afastar a aplicação da
norma de imputação legalmente estabelecida. A prerrogativa do contribuinte de indicar os débitos
a serem compensados não se estende à prerrogativa de excluir os acréscimos legais devidos sobre
esses débitos, nem de definir a forma como o pagamento será imputado, em desrespeito à
legislação.
A Fiscalização, ao recalcular os débitos (incluindo juros e multa de mora) e aplicar o
crédito reconhecido (R$ 949.057,58 atualizado) na ordem cronológica dos débitos apresentados
(Fls. 158-160), efetuou a imputação de forma proporcional, resultando na homologação total de
alguns débitos (jan/01, mar/01, abr/01) e parcial de outro (jun/01), e a não homologação dos
débitos subsequentes (jul/01 a nov/01) em razão da insuficiência do crédito reconhecido.
Este procedimento, ao incorporar os acréscimos legais devidos e imputar o crédito
proporcionalmente, evita a cobrança de componentes isolados (multa ou juros) desvinculados do
principal extinto, e está em plena conformidade com os normativos aplicáveis. A alegada
"onerosidade" decorre da simples aplicação dos encargos moratórios que o contribuinte tentou
afastar.
DA ALEGADA ILEGALIDADE DA REVISÃO DE LANÇAMENTO
A Recorrente argumenta que a parcial homologação do crédito (originada, em
última análise, pela glosa do ágio no processo no 19647.009690/2006-99) constituiu uma revisão
de lançamento que aumentou a exigência total, violando os artigos 145, 146 e 149 do CTN (Fls. 66-
69, 200-203).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.717 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004712/2005-43
7
Conforme já analisado, a determinação do montante correto do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ foi objeto de controle fiscal no processo correlato (19647.009690/2006-99),
sendo mantidos os ajustes que reduziram o crédito. O presente processo de DCOMP limitou-se a
acatar o valor definitivamente apurado do crédito para fins de extinção dos débitos.
A homologação parcial das DCOMPs e a cobrança do saldo devedor remanescente
(débitos não compensados por insuficiência de crédito) não se configuram como uma nova revisão
ex officio do lançamento que gere um aumento da carga tributária em desrespeito ao Art. 149 do
CTN. O que houve foi a apuração da extinção dos créditos tributários (débitos de estimativas)
declarados pelo próprio contribuinte.
O relatório da fiscalização (Fls. 41-50) e o acórdão da DRJ (Fls. 175-179)
demonstram que a revisão na apuração do Saldo Negativo de IRPJ (crédito) resultou da
constatação da indedutibilidade de despesas (amortização de ágio) e outros ajustes na base de
cálculo, fatos que foram definitivamente julgados. A consequência natural de um crédito menor é
a homologação parcial das compensações que dependiam desse crédito para a extinção.
A alegação de ofensa aos artigos 145 e 146 do CTN, que tratam da alteração de
critérios jurídicos e da imutabilidade do lançamento, é impertinente. O processo principal
(19647.009690/2006-99), que apurou o lucro real e a consequente base de cálculo do IRPJ (o que
afetou o saldo negativo), seguiu os ritos próprios de fiscalização. O presente processo apenas
reflete a conclusão daquele, mantendo o valor do crédito apurado.
Não há, portanto, qualquer ofensa aos preceitos do CTN que regem a constituição e
a revisão do lançamento tributário no âmbito deste processo de compensação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, à míngua de preliminares
arguidas, voto no sentido de negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 271
DF CARF MF
Original